Tribunal: TCU
Processo: 007.453/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7696/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.453/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Urban Borbely (XXX.630.238-XX); Aline Calheiros Espindola (XXX.100.564-XX); Amanda Santos Oliveira (XXX.075.984-XX); Amanda Tayres de Menezes Torres (XXX.975.844-XX); Cristenes Evans Marques Ribeiro (XXX.833.424-XX); Suzana Cabral Almeida Barros (XXX.874.254-XX); Tania Maria Gomes Voronkoff Carnauba (XXX.349.804-XX); Tarlane Gomes Tenorio Sales (XXX.576.944-XX); Tatiana Beatriz Lins de Alcantara (XXX.762.554-XX); Taynam Santos Luz Bueno (XXX.145.598-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.